Tribunal: TJMMG
Processo: 2000503-25.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO - DENÚNCIA NARRA QUE O APELANTE TEVE AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE PARA SE AUSENTAR DE SEU LOCAL DE SERVIÇO A FIM DE BUSCAR AUXÍLIO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MILITAR COMPARECEU AO HOSPITAL - ATIPICIDADE - O MILITAR NÃO TINHA O HOSPITAL COMO SEU POSTO OU LUGAR DE SERVIÇO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000503-25.2021.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000346-52.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 05/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO – DENÚNCIA NARRA QUE O APELANTE TEVE AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE PARA SE AUSENTAR DE SEU LOCAL DE SERVIÇO A FIM DE BUSCAR AUXÍLIO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MILITAR COMPARECEU AO HOSPITAL – ATIPICIDADE – O MILITAR NÃO TINHA O HOSPITAL COMO SEU POSTO OU LUGAR DE SERVIÇO – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jaimerson Bergamin e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau e absolver o apelante da prática do crime de abandono de posto, por atipicidade da conduta narrada na denúncia, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jaimerson Bergamin contra a sentença que o condenou a uma pena de seis (06) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 195 do Código Penal Militar (CPM). Narrou a denúncia, recebida em 08/07/2021 o seguinte: No dia 08 de janeiro de 2021, na sede do quartel do 65º BPM, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto de serviço que lhe foi designado, antes de terminá-lo, tendo, ainda, desrespeitado superior diante de outro militar. Na data dos fatos, o denunciado estava escalado de serviço, em horário compreendido entre 08h00min as 14h00min. Ocorre que, com aproximadamente 04 (quatro) horas de atraso, o denunciado compareceu à sede do quartel do 65º BPM para assumir serviço por volta de 12h00min. Diante do fato, o Cap PM Sóstenes, então Comandante da Companhia, determinou ao CPU do turno, Cad PM Rubens, que o denunciado cumprisse serviço até as 18h00min daquele dia, no intuito que fossem recompensadas as horas de atraso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sobrevém que, não aceitando a determinação emanada do Cap PM Sóstenes, o denunciado começou a se queixar, proferindo que não estava se sentido bem de saúde e que necessitava de atendimento médico. Diante da queixa, foi disponibilizado transporte pelo CPU do turno e pelo Cap PM Sóstenes, bem como pelo 2º Ten PM Luan, que se prontificou a levar o denunciado até um hospital próximo, contudo, o denunciado recusou as ofertas, solicitando que pudesse se deslocar até o atendimento médico sozinho. Acatando o pedido do denunciado, o Cap PM Sóstenes determinou ao CPU do turno para que autorizasse a ida do denunciado sozinho ao atendimento médico, tendo sido o denunciado alertado pelo 2º Ten PM Luan de que deveria retirar o fardamento para sair da sede do quartel do 65º BPM, tendo em vista que o militar possuía restrição de transitar fardado fora das dependências do quartel, em virtude de dispensa médica que havia homologado. Ocorre que, no momento em que o denunciado se dirigiu ao portão do quartel, foi constatado pelos militares de que ele estava vestindo o fardamento típico de Educação Física. O 2º Ten PM Luan e Cad PM Rubens, então, determinaram ao denunciado que retirasse o fardamento que utilizava, tendo em vista que é proibido transitar fora das dependências do quartel com fardamento típico de Educação Física. No mesmo instante, os supracitados militares receberam ordem do Cap PM Barros, então Subcomandante do Batalhão, para que fosse conferida a documentação da motocicleta do denunciado que - em que pese ter sido analisada e constatada a regularidade - iniciou uma gravação com seu aparelho celular, filmando o 2º Ten PM Luan, Cad PM Rubens e Cap PM Barros, proferindo os dizeres que “estava recebendo tratamento de bandido.” A seguir, em ato inequívoco de desrespeito aos seus superiores, o denunciado tirou a camisa branca a qual estava vestido, girou a peça de fardamento por cima de sua cabeça e, em seguida, Há de se ressaltar que, embora o denunciado tenha recebido autorização do Cap PM Sóstenes para sair do quartel para se deslocar ao hospital e receber atendimento médico, o denunciado não retornou à sede do quartel do 65º BPM para cumprir o restante de seu turno, bem como não comunicou eventual quadro de saúde que o impossibilitasse de retornar ao serviço naquele dia, tampouco homologou atestado médico junto ao NAIS para comprovar o atendimento médico, o que configurou ato inequívoco de abandono do posto de serviço que lhe foi designado, antes de terminá-lo. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Jamerson Bergamin como incurso nos arts. 195 (Abandono de Posto) e 160 (Desrespeito a Superior), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. saiu do quartel conduzindo a sua motocicleta em direção incerta, vestindo apenas a bermuda do fardamento de Educação Física. Recebida a denúncia, foi designada audiência destinada à oitiva dos ofendidos e das testemunhas arroladas na denúncia, bem como determinada a citação do réu. Consta no Evento 20 a informação de que o réu se encontra em local incerto e não sabido e, por isso, não foi pessoalmente citado, tendo, então, o Ministério Público requerido a citação por edital daquele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Realizada a citação do réu por edital (Eventos 38, 46, 49 e 54), foi realizada a audiência para a oitiva das testemunhas e vítimas arroladas na denúncia, tendo sido ouvidos três ofendidos e uma testemunha, oportunidade em que o Ministério Público requereu a dispensa da testemunha Fernando dos Santos Fernandes. Na mesma oportunidade, a defesa do réu requereu que fosse instaurado o incidente de insanidade mental, bem como fosse oficiado o Setor de Saúde, para acesso ao prontuário médico do acusado. Após manifestação contrária do Ministério Público à pretensão da defesa, de instauração do incidente mencionado, tendo em vista que o acusado se encontra na condição de revel – desertor –, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, indeferiu instauração do incidente de insanidade mental do acusado. Entretanto o Conselho Permanente deferiu que fosse oficiado o Comando da Unidade em que servia o réu para que remetesse a pasta funcional deste, bem como esclarecesse os motivos e os fundamentos para a dispensa do uso de fardamento e de armamento pelo acusado. A administração militar remeteu os documentos e as informações constantes no Evento 69. Intimada a defesa para os fins do disposto no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), diante da impossibilidade de contato com o réu, a Defensoria Pública não arrolou testemunhas. Designada sessão do CPJ para interrogatório do réu e após intimação deste por edital, sua oitiva restou prejudicada, tendo em vista o seu não comparecimento (Evento 102). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram, enquanto na fase do art. 428 do mesmo Código, a defesa requereu a realização das alegações finais orais em plenário de julgamento. Em sessão de julgamento, o Ministério Público requereu que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM e para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 160 do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM. Já a defesa requereu que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver o acusado das duas acusações formuladas, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM. O CPJ, por maioria de três votos a dois, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, sem a concessão do sursis. Também por maioria de três votos a dois, o CPJ absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 163 do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM. Irresignada, a defensora pública interpôs o presente recurso, juntado as suas razões no Evento 161, requerendo a absolvição do apelante diante da suposta ausência de dolo específico de abandonar o posto. Disse a defensora pública que a própria denúncia informa que, na data dos fatos, o apelante possuía autorização para se dirigir até uma unidade médica e que, entretanto, este foi proibido de deixar a unidade militar trajando a farda da Polícia Militar, uma vez que possuía restrição administrativa para tanto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumenta a defensora pública que “o apelante possuía a devida autorização para se ausentar do quartel, dada a ele por seu superior, Cap. PM Sóstenes, que determinou ao CPU fosse autorizada a ida do militar sozinho ao atendimento médico” e que, portanto, não agiu com o dolo específico. Disse que o depoimento da testemunha Cap. PM Claudio Cristiano de Barros Martins deixa claro que havia a autorização para o apelante ir ao hospital e que, diante da ausência de notícias ou justificativas do apelante, adotaram as providências que entenderam cabíveis. Por fim, destaca a defensora pública que “não havendo no conjunto probatório prova de que a conduta do apelante não estivesse amparada por autorização de seu superior hierárquico, afastando a responsabilidade criminal do mesmo diante a atipicidade fática, imperativa a absolvição.”, bem como requer, em pedido sucessivo, que seja reformada a sentença, para que seja a pena fixada em seu mínimo legal. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando para que seja o mesmo conhecido, porém, desprovido, tendo em vista que restou caracterizado o crime de abandono de posto, pois foi autorizado que o apelado se dirigisse até o hospital para buscar atendimento médico, não tendo ele sido liberado do turno de serviço naquele dia. Argumenta o Ministério Público que “não restou provado que o recorrente sequer chegou a ir ao hospital”; e que “[...] ele só queixou que estava se sentindo mal após saber que teria que cumprir serviço até as 18h00min, devido a seu atraso.” e que “o apelante afastou-se do local de serviço, que fora determinado a ele para exercício de suas funções, para ir a local não sabido, mas que possivelmente não era o hospital, não tendo retornado ao quartel posteriormente naquele dia, sem apresentar justificativa alguma.”. Por fim, disse o apelado que o apelante agiu intencionalmente, “[...] ficando evidente que ele quis se ausentar do quartel injustificadamente, pois não apresentou nenhum tipo de atestado ou homologou qualquer tipo de licença médica que justificasse sua ausência no local de serviço”. Remetidos o autos para este Tribunal, a Sra. procuradora de justiça ofertou seu parecer (Evento 8), pugnando para que seja conhecido e desprovido o recurso, pois “restou devidamente comprovado nos autos que, aproveitando-se da autorização concedida pelo seu superior hierárquico para buscar atendimento médico ante a sua alegação de mal-estar, o acusado se retirou do local de trabalho antes do encerramento do expediente, porém tomou rumo desconhecido e não se submeteu à avaliação médica supostamente pretendida”; seis circunstâncias judiciais foram consideradas negativas; e que, portanto, a elevação da pena foi justificada. É o breve relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise do recurso interposto pela Defensoria Pública, entendo que ao mesmo deve ser dado provimento para reformar-se a sentença e absolver-se o apelante da prática do crime de abandono de posto. O Ministério Público ofertou denúncia contra o ora apelante imputando ao mesmo a prática dos crimes de abandono de posto e desrespeito a superior. Como a sentença condenou o réu apenas pela prática do primeiro crime mencionado e não houve recurso do Ministério Público, a presente apelação versa exclusivamente sobre a prática do crime de abandono de posto. Na data dos fatos, o apelante deveria cumprir escala de serviço interna na sede do quartel do 65º BPM até as 18h00min e, durante o turno de serviço, informou que ”[...] não estava se sentido bem de saúde e que necessitava de atendimento médico.”. Narra a denúncia que ”Diante da queixa, foi disponibilizado transporte pelo CPU do turno e pelo Cap PM Sóstenes, bem como pelo 2º Ten PM Luan, que se prontificou a levar o denunciado até um hospital próximo, contudo, o denunciado recusou as ofertas, solicitando que pudesse se deslocar até o atendimento médico sozinho.”. A denúncia informa também que “[...] o Cap PM Sóstenes determinou ao CPU do turno para que autorizasse a ida do denunciado sozinho ao atendimento médico”. A denúncia ainda informa que: [...] o denunciado não retornou à sede do quartel do 65º BPM para cumprir o restante de seu turno, bem como não comunicou eventual quadro de saúde que o impossibilitasse de retornar ao serviço naquele dia, tampouco homologou atestado médico junto ao NAIS para comprovar o atendimento médico, o que configurou ato inequívoco de abandono do posto de serviço que lhe foi designado, antes de terminá-lo. O tipo que descreve o crime de abandono de posto possui a seguinte redação: “Art. 195 - Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.” No caso dos autos, a própria denúncia descreve que o apelante teve autorização do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) para se ausentar de seu local de serviço a fim de buscar auxílio médico. Em idêntico sentido, foi o testemunho do Cap. PM Claudio Cristiano de Barros Martins, que declarou que "ele foi liberado para ir por meios próprios" buscar atendimento médico (Evento 61, vídeo 2). Portanto, verifica-se que os fatos não se amoldam ao tipo penal imputado ao apelante, uma vez que houve a autorização para que ele deixasse seu local de serviço, para atendimento médico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Narrou o Ministério Público, em suas contrarrazões, que “não restou provado que o recorrente sequer chegou a ir ao hospital”. Entretanto o ônus da prova sobre a ocorrência de crime cabe à acusação e não ao apelante, nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Cabe destacar que, tendo sido o apelante autorizado a deixar o serviço para procurar auxílio médico, a hipótese de ele tomar rumo diverso do que foi autorizado não caracteriza o crime de abandono de posto. A suposta ausência de comparecimento do apelante para atendimento médico é insuficiente para caracterizar o crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), uma vez que este não tinha o hospital como seu posto ou lugar de serviço. Poder-se-ia cogitar que o apelante tenha descumprido ordem de superior ou missão, porém, por estes crimes, não houve denúncia, condenação, tampouco recurso. De acordo com Cícero Coimbra e Marcelo Streifinger1, Posto é o local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo, deve ter percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão, seja de vigilância, seja de controle, segurança (cercanias da Unidade militar), seja de guarda (de local de crime ou de custódia de preso), ou qualquer outra afeta à Força Militar. Lugar de serviço é a área geográfica delimitada, maior que o posto, a qual impede que o militar possa dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. Lecionam ainda que “[...] no caso de uma atribuição específica, ainda que durante o serviço, haverá a configuração da ‘missão’ a que se refere o tipo penal do art. 196 do CPM, ocasião em que naquele dispositivo poderá ser a conduta subsumida”. Portanto, entendo que a conduta narrada na denúncia é atípica, uma vez que o apelante deixou a unidade militar, durante seu regular turno de serviço, com autorização de seu superior hierárquico, para tratar de assunto alheio à sua função militar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau e absolver o apelante da prática do crime de abandono de posto, por atipicidade da conduta narrada na denúncia, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. 1 Manual de Direito Penal Militar. 6ª edição. São Paulo: Podivm, 2022, ps. 1177 e 1182 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e relator